Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o.
1.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
1.2. Sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.
2. Caso concreto em que a substituição da pena por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois, além de o réu ser reincidente e portador de mau antecedente, voltou a delinquir ainda quando cumpria pena anterior em regime aberto, o que denota que a aplicação de uma pena restritiva de direito não é suficiente à prevenção e repressão do delito. Inteligência do art. 44, § 3o, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.